Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. DISCURSIVA. RECURSO. INDEFERIMENTO. RESPOSTA. SUCINTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ILEGALIDADE.
1. É vedado ao Poder Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema de Repercussão Geral no 485, imiscuir-se nos critérios de correção da banca examinadora, sob pena de adentrar no mérito administrativo.
2. O artigo 50, inciso V e §1o, da Lei no 9.784/1999 exige motivação explícita, clara e congruente para atos que decidam recursos administrativos.
3. A decisão de banca examinadora de concurso público que indefere recurso interposto em face do resultado provisório de prova discursiva deve obediência ao artigo 50 da Lei 9.784/1999.
4. O fato de a motivação para o indeferimento de recurso administrativo ter sido sucinta não implica em ausência de motivação ou de fundamentação. Precedentes TJDFT.
5. A total ausência de resposta para o indeferimento de recurso interposto contra o resultado provisório de prova discursiva de concurso público implica em flagrante ilegalidade por violar a necessidade de motivação de atos que decidam recursos administrativos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.